Tribunal: STF
Processo: HC 130324
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Alegação de nulidade na dosimetria da pena, em razão da não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Valoração de maus antecedentes para aumentar a pena-base acima do mínimo legal. Vício que já foi corrigido pelo Tribunal de origem. 4. Negativa de aplicação da minorante da Lei de Drogas justificada na quantidade de entorpecente apreendido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.